Tribunal: TJDFT
Processo: 0732494-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI N° 14.181/21. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. LIMITAÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. TEMA 1085. STJ.
1. A realização de descontos diretamente na conta corrente do consumidor, em razão de contratação de empréstimos pessoais para débitos das parcelas em conta corrente, encontra-se dentro dos limites do exercício regular do direito das instituições financeiras agravadas, uma vez que os contratos foram livremente pactuados pelas partes, conforme definido no julgamento do Resp. no 1863973/SP (Tema 1.085).
2. Não ficou comprovado nos autos que os descontos realizados, em razão das contratações de créditos realizadas pela agravante, sejam equivalentes à totalidade da sua remuneração, nem que sejam capazes de privá-la do mínimo existencial para sua sobrevivência, nos termos do art. 3o do Decreto no 11.150 de 26 de julho de 2022.
3. Autorizar qualquer limitação de descontos antes mesmo da realização da audiência de conciliação constitui-se medida contrária ao rito especial, uma vez que deve ser oportunizada a realização de um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credor, mediante a designação de uma audiência de conciliação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.